Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL ALVES LEITAO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 230432252, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0710036-46.2023.8.07.0014, proposta em face da ASSOCIACAO DOS POLICIAIS, BOMBEIROS MILITARES E SERVIDORES PUBLICOS CIVIS NO DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 5.353,04 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 71090778), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão carece de reforma, eis que a cláusula de impenhorabilidade legalmente prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, a respeito da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, visa preservar o equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Alega que o Juízo a quo não seguiu a jurisprudência do STJ, uma vez que fundamentou sua decisão afirmando que a conta poupança foi descaracterizada pela baixa dos valores para a conta corrente, fato que por si só, não retira a impenhorabilidade, pois conforme impugnação, os valores estavam guardados para pagar despesa de escritura pública perante a CODHAB. Ao final, requer que seja acolhido o pedido preliminar, deferindo o direito a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, dispensando-o do preparo, bem como a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a referida decisão agravada declarando a impenhorabilidade do saldo em conta poupança. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação à penhora e converteu em pagamento a penhora do valor de R$ 5.353,04 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e quatro centavos). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça para fins de dispensa do pagamento do preparo recursal e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator